Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706528-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDECIAL GARDEN PARK (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, processo n. 0700786-87.2021.8.07.0004, na qual rejeitou a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 184365884 dos autos de origem): “Cuida-se impugnação, petição ID 180623771, na qual a parte executada postula: “O reconhecimento da impenhorabilidade dos valores provenientes da conta bancária da executada, nos termos do artigo 833, X do Código de processo civil.” Para tanto, argumenta que o valor penhorado é utilizado para o pagamento das despesas do condomínio. Argumenta, ainda, que a quantia também não poderia ser penhorada, uma vez que depositada em conta poupança. O impugnado se manifestou nos autos (petição ID 180912052). É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, conforme Certidão ID 182424090, assevero que a impugnação à penhora ofertada pela parte devedora é tempestiva, uma vez que apresentada dentro dos prazos estipulados na Decisão ID 173642465. No mais, conforme Sentença prolatada nos autos – ID 1214488443 – os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos. Iniciado o cumprimento de sentença – ID 156670192 – e intimada a parte executada – ID 163673080- certificou-se o transcurso do prazo para pagamento e/ou oferta da impugnação – ID 168708765. Deflagrada a fase de constrição de bens da parte executada, foi realizado o bloqueio da quantia postulada pelo exequente – ID 173642466. Nesse cenário, a despeito das alegações apresentadas pela parte devedora na peça ID 180623771 – entendo que o pleito não mereça acolhimento, uma vez que a parte não comprovou a impenhorabilidade quantia bloqueada nos autos. Nesse passo, conforme se infere no ID 173642466, o bloqueio restou efetivado em conta bancária diversa daquela noticiada pela parte devedora no ID 180623778. Assim, desarrazoadas as alegações apresentadas pela devedora, inclusive no que toca ao argumento de que o valor bloqueado estaria depositado em conta-poupança. Ante o exposto, REJEITO impugnação ofertada pela parte executada. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora, para levantamento da quantia penhorada nos autos.” Inconformado, o demandado recorre. Defende a tese de que a quantia de R$ bloqueada é impenhorável, pois localizada em conta poupança e inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC). Em síntese diz que “busca comprovar a impenhorabilidade no caso presente, vez que a importância bloqueada é o valor voltado para garantir a subsistência do condomínio, já que todo imbróglio vem causando transtorno, desconforto e muito mais prejuízo ao condomínio, bem como aos condôminos.” Alega que “Com o bloqueio dos valores acima citados, toda a receita da agravante foi desestabilizada, afetando diretamente todas as despesas básicas e os moradores deste condomínio. Trazendo um verdadeiro caos para a agravante.” Tece considerações acerca das dificuldades financeiras da associação, citando, inclusive, a inadimplência dos associados. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando o desbloqueio realizado. Recolheu preparo ao ID 56027462. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, não afronta a remansosa jurisprudência da Corte. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. É dizer, os valores depositados em rede bancária, para livre movimentação, não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. No caso concreto, em uma análise superficial, realizada apenas para o deslinde da liminar, nota-se que o próprio recorrente afirma que possui uma única conta, o que permite concluir que ela é utilizada como conta corrente, de modo que, em tese, estaria desvirtuada a proteção legal relacionada a impenhorabilidade. Neste sentido, colaciono Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Neste contexto, ausente, nesta cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor o indeferimento de referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator